Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO SUSCITANTE, DA VARA CÍVEL, DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO SUSCITADO, TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
1 – O Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, declinou da competência para o Juízo Suscitante, da Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, reconhecendo a abusividade de cláusula de eleição de foro constante de contrato de locação de imóvel, nos autos de execução de título executivo extrajudicial.
2 – A incompetência territorial, por se relativa, não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC. Essa disposição legal já encontrava-se consolidada na vigência da legislação processual anterior por meio da Súmula no 33 do c. STJ, que dispõe: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3 – A relação jurídica em questão não se verifica entre aquelas nas quais se possa de plano presumir a hipossuficiência da parte ré na defesa de seus interesses. Trata-se de relação concernente à locação de imóvel residencial entre pessoas físicas, em que o locador almeja a execução de seu crédito diante da inadimplência da locatária, sem que se possa de antemão presumir prejuízo ao exercício dos direitos processuais desta.
4. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. Nada obstante, o §4o do art. 63 do CPC, é claro em dispor que é incumbência da parte ré a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro, caso, de fato, veja o exercício do seu direito de defesa, de alguma forma, prejudicada por essa estipulação.
5 – O exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional, o princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6 – Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.